Tribunal: TJBA
Processo: 0559009-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0559009-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA CLAUDIANA DE SOUSA e outros

Advogado(s): SUZANE DE ASSIS SALES, ROMEU RAMOS MOREIRA

APELADO: ASSOCIACAO O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO

Advogado(s):MARIA LUIZA DE SOUZA FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURA
ÇÃO
.
APELANTE QUE FOI INTIMADA PARA CONTRAPOR O CÁLCULO APRESENTADO PELA APELADA. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COMO CONTRAPROVA. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL, DAS CHAVES E QUITAÇÃO DOS ALUGUEIS AO APELADO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE DEVE SER CONSIDERADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. JUROS. APLICAÇÃO DEVIDA. APELO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A sentença
da fase executória
observou o art. 509, §2º do CPC e levou em consideração a ausência de natureza complexa dos cálculos da execução instaurada, esta que possui elucidação com
simples
cálculo aritmético, o que, por lógica, afasta a necessidade de nomeação de perito judicial
para apuração dos valores dos alugueis, atualizações e multas
.

2.

De mais a mais, não se vislumbra qualquer vício na postura do MM. Juízo
a quo
, isso porque ao indeferir requerimentos inúteis lançados pelos Recorrentes e anunciar o julgamento antecipado (ID 36055859), não houve a interposição de recurso pelas partes. Ademais, procedeu de forma fundamentada, não sendo constatado por este Juízo
ad quem
, nenhum
equívoco processual. Desse modo, a preliminar invocada pela parte Apelante resta rejeitada.

3.

No mérito, verifica-se que de forma cautelosa, o D. Juízo primevo rechaçou a tese de que na data de 28/02/2017, a parte Apelante havia desocupado o imóvel
e entregue as chaves
e, de fato, não consta nos autos qualquer prova de que a alegação persiste,
inclusive de que foi realizado o pagamento da dívida
. Os Recorrentes não tiveram o cuidado de constituir o seu direito na fase executória, levando-se ao acolhimento do quanto certificado pelo Oficial de Justiça em ID 36055836 na data de 17/09/2018, declaração esta a ser considerad
a.

4.

Ademais, também agiu com acerto o I. Juízo sentenciante, na medida que balizou a sua decisão através do cálculo apresentado pela Exequente/Apelada em ID 36055857, que tem perfeita sintonia com o julgado da fase de conhecimento (ID 36055826), sem intervenção recursal e abrangida pela coisa julgada.

5.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n°
0559009-56.2016.8.05.0001
, em que figuram com apelante
V
ILMA CLAUDIANA DE SOUSA
e
VILMARIO BARBOSA DA SILVA
,

e apelada
ASSOCIAÇÃO O PÃO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto
da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora